Tribunal: TJSP
Processo: 1500906-44.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500906-44.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que
são
apelantes
MICHAEL
MARQUES
SOBRINHO
e
WESLEY
FRANCISCO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso de MICHAEL MARQUES SOBRINHO e deram parcial provimento
ao apelo de WESLEY FRANCISCO DA SILVA para deferir o benefício da
Justiça gratuita, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA
SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 2
Apelação Criminal no 1500906-44.2019.8.26.0617
Apelantes:
Michael Marques Sobrinho e Wesley Francisco da Silva
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
São José dos Campos
Voto no 38.841
1. Insurgem-se os réus Michael Marques Sobrinho e Wesley
Francisco da Silva contra a r. sentença1 prolatada pela MMa. Juíza de
Direito, Dra. BEATRIZ AFONSO PASCOAL QUEIROZ, cujo relatório ora
1 Fls. 335/342 e 357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 3
se adota, que os condenou como incursos no artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.826/03, o primeiro às penas de 3 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no patamar mínimo legal, e o
segundo às penas de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa,
no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-mínimo.
Propugna a Defensoria Pública, por suas razões2, a fixação do
regime aberto para o réu Michael, a substituição de sua pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a extensão dos efeitos da decisão ao
corréu não recorrente Pablo Maciel da Cruz.
A seu turno, postulam as razões recursais de Wesley, a seu turno, a
absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos IV, V, VI ou VII, do
Código de Processo Penal, ou pela inépcia da denúncia. Subsidiariamente,
requer a fixação da pena no mínimo legal, a substituição da pena
segregativa por restritivas de direitos e o estabelecimento de regime
diverso do fechado. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça
gratuita e o direito do réu de recorrer em liberdade.
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio o r. parecer4 da douta
Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. CARLOS HENRIQUE
MUND, no sentido do improvimento dos recursos.
2 Fls. 389/394.
3 Fls. 400/402 e 453/455.
4 Fls. 468/471.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 4
É o relatório.
2. Analiso, de início, o recurso do réu Wesley.
Argui a Defesa, no bojo do pedido de absolvição, a inépcia da
denúncia.
Contudo, vale relembrar desde logo conhecida jurisprudência no
sentido de que, após a sentença, não cabe arguir inépcia da exordial.
Nesse sentido, remansosa jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Após a superveniência de sentença condenatória, confirmada em
sede de apelação, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia,
sobretudo quando fundada na validade do conjunto probatório contido nos
autos”. (HC 84.525/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 26/10/2009);
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA ALEGADA APENAS APÓS
A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO.
(...) I - Resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia, se a quaestio não
foi suscitada antes da prolação da sentença. In casu, o suposto vício na
exordial acusatória só foi argüido na presente impetração (Precedentes do
STF e do STJ).” (HC 105.271/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 23/03/2009);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 5
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE ARGUIDA APENAS
DEPOIS DE PROLATADA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. (...) 1. A tese de inépcia da denúncia deve ser agitada
até antes da prolação da sentença, sob pena de preclusão. Precedentes do
STF”
(HC
119.797/PE,
Rel.
Ministra
JANE
SILVA
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
DO
TJ/MG),
SEXTA
TURMA, julgado em 06/02/2009, DJe 02/03/2009);
“PENAL.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
INEPCIA
DA
DENUNCIA. ARGUIÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
A
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA NÃO PODE SER ARGUIDA APÓS A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO”
(STJ - REsp: 113629 DF 1996/0072548-9, Relator: Ministro EDSON
VIDIGAL, Data de Julgamento: 26/05/1997, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJ 04.08.1997 p. 34819).
De qualquer modo, a leitura da exordial leva a concluir o oposto,
eis que atende suficientemente os ditames do artigo 41 da lei processual
penal.
A peça incoativa está lastreada no quanto apurado em inquérito
policial; ela descreveu fatos típicos e ilícitos, tendo-os atribuído a agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 6
culpáveis.
Não há, pois, cogitar-se de inépcia da denúncia.
3. Passo ao exame da imputação.
Consta que no dia 24 de maio de 2019, no período da tarde, na Rua
dos Jasmins, altura do no 343, bairro Jardim Motorama, em São José dos
Campos, os ora apelantes Michael Marques Sobrinho e Wesley Francisco
da Silva e o corréu não recorrente Pablo Maciel da Cruz, previamente
ajustados entre si e nutrindo identidade de desígnios, cada um fazendo sua
a ação do outro, portaram e transportaram uma pistola calibre .380, marca
Glock, com o número de série suprimido, municiada com 10 cartuchos
íntegros, e uma pistola 9mm, marca Bersa, de número de série B35117,
municiada com 12 cartuchos íntegros, ambas de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a denúncia, “MICHAEL, foragido do sistema penitenciário,
adquiriu, por R$ 6 mil, a pistola do calibre .380, ao passo que PABLO comprou,
por R$ 8 mil, a pistola 9 mm. No curso de investigações, no período matutino do
dia anterior aos fatos, policiais civis receberam informações de que três indivíduos,
identificados como 'MK', 'Pablo' e 'Wesley', a bordo de um VW/Voyage, preto, de
placas EID-9545/SJCampos, praticariam um roubo num estabelecimento comercial
no Vista Verde, razão pela qual empreenderam diligências na tentativa de localizá-
los, mas não obtiveram sucesso. Já na tarde da data dos fatos, policiais civis
realizaram novas diligências na zona leste da cidade, quando divisaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 7
VW/Voyage, de placas EID-9545/SJCampos, cujo condutor empreendeu fuga ao
notar a aproximação das viaturas. Após breve perseguição, o condutor,
posteriormente identificado como o ora denunciado WESLEY, imobilizou o veículo
e desembarcou em fuga, assim como os dois ocupantes, PABLO e MICHAEL,
tendo este último dispensado a pistola .380 que portava. Perseguidos, os três
acabaram alcançados e detidos, sendo localizadas e apreendidas tanto a pistola
dispensada por MICHAEL, quanto a de calibre 9 mm, que PABLO portava na
cintura. Na mesma oportunidade, restou constatado que MICHAEL era procurado
pela Justiça. Já na unidade policial, PABLO foi reconhecido por uma vítima de
roubo ocorrido em 2018 como um dos autores do crime (RDO de n.o 193/2018)
fato objeto de persecução penal diversa. As circunstâncias evidenciam que os três
denunciados comungavam do desígnio de portar e transportar as armas de fogo em
questão, conduta materializada por MICHAEL e PABLO, da qual WESLEY era
partícipe”.5
Anote-se que o corréu Pablo Maciel da Cruz foi condenado pelo
crime descrito na denúncia e não recorreu.6
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença, cujos
fundamentos acolhem-se como razões de decidir, não há dúvida de que o
acusado Wesley praticou o crime narrado na denúncia.
A materialidade delitiva, não contestada, é demonstrada por
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de exame
5 Fls. 99/100.
6 Fl. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 8
pericial nas armas de fogo apreendidas7 o qual atestou que elas poderiam
ser eficazmente utilizadas para a realização de disparos , e pela prova oral
coligida.
A autoria também é certa.
Interrogado na delegacia, Wesley negou a prática delitiva. Disse ter
encontrado, na Pousada do Vale, os corréus Michael e Pablo. Solicitado,
deu-lhes carona, sem saber que estavam armados. Após, tentou fugir, pois
teve medo ao ser “fechado” no tráfego e ouvir barulhos de tiro. Durante a
fuga, abandonou o veículo e correu a pé, sem saber que se tratava de uma
abordagem policial.
Em Juízo, negou novamente a imputação. Sustentou que deu
carona para os corréus e iria levá-los à residência de parentes do réu
Michael. No trajeto, um Fiat/Siena entrou na frente de seu veículo; dele
saíram indivíduos apontando armas de fogo. Sua primeira reação foi
acelerar o carro, o que motivou a realização de vários disparos. Soube
depois que o corréu Pablo estava sofrendo ameaças de integrantes da
facção criminosa PCC e, por isso, andava armado.
Vã a tentativa de exculpar-se.
Com efeito, igualmente em Juízo, a testemunha Paulo César Freitas,
policial civil, relatou que no dia anterior ao dos fatos receberam de
7 Fls. 292/293.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 9
denúncia de que três indivíduos, ocupando um VW/Voyage de cor preta,
iriam praticar um roubo no bairro Vista Verde. Diante disso, no dia
seguinte efetuaram diligências, a fim de localizar o veículo. Novas
denúncias surgiram, informando o emplacamento do veículo e dando
conta de que o assalto ocorreria logo após o meio-dia ou as 13h00, no
Supermercado Nagumo ou em uma “saidinha de banco”. Efetuaram mais
diligências, com apoio de maior número de viaturas, e localizaram o
referido automóvel. Durante a abordagem, contudo, o veículo se
desvencilhou da viatura e empreendeu fuga. Acompanharam e viram que
o carro parou logo à frente; dele desembarcaram o indivíduo no banco do
passageiro e outro no banco traseiro. Perseguiu e conseguiu abordar Pablo,
que saíra do banco do passageiro. Ele portava uma pistola de calibre 9mm
na cintura. O outro indivíduo (Michael) foi também abordado, após jogar
ao solo uma arma de fogo de calibre .380. Já o veículo continuou a fuga,
tendo sido perseguido por mais viaturas. Posteriormente, o policial civil
José Renato conseguiu deter seu condutor, o ora apelante Wesley.
No mesmo sentido, em suma, os depoimentos dos policiais civis
Divani Marques Pinto e José Renato Rodrigues Júnior, ouvidos na
audiência judicial. Este acrescentou que era evidente a tentativa de fuga de
Wesley. O apelante, após abandonar o veículo na avenida, passou se evadir
a pé. Ao ser abordado, ele alegou que se assustou com as viaturas.
Sobreleva notar que nada impede que policiais, como quaisquer
outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 10
Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente
os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não
fossem dignos de credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto,
desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem
confiou a tarefa de velar pela segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais civis conhecessem o
apelante antes do fato ou tivessem algum interesse em incriminá-lo
falsamente, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito.
Não é outra a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 11
MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996
PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).
Ademais, as testemunhas não foram contraditadas em momento
oportuno e prestaram os depoimentos sob o dever de dizerem a verdade.
A seu turno, a testemunha de defesa José Maria Noronha Rosa
Júnior, em Juízo, disse que soube superficialmente dos fatos por meio da
irmã de Wesley. Conversou com o réu, o qual disse ter dado carona para
dois conhecidos.
Como se vê, a prova defensiva não se mostra apta a abalar a sólida
prova que incrimina o apelante.
A participação de Wesley ficou demonstrada pelas circunstâncias
de sua prisão em flagrante.
Com efeito, ele empreendeu fuga quando abordado, parou o
veículo para que os corréus saíssem e, então, continuou a conduzir o
veículo em fuga; por fim, tentou se evadir a pé.
Afasta-se, desse modo, a pueril versão do acusado, quando quis
fazer crer que se assustou com a abordagem, sem saber que se tratava de
agentes policiais.
Não bastasse, a Polícia Civil recebeu denúncia anônima de que três
indivíduos, no VW/Voyage de placas EID/9545, de cor preta, iriam praticar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 12
um roubo nas imediações.
Assim, embora Wesley não portasse nenhuma das armas de fogo
quando abordado, a prova aponta que ele ao menos instigou a posse delas
por Michael e Pablo para a prática conjunta de roubo.
Com tal conduta, ele concorreu, nos termos do artigo 29 caput do
Código Penal para o porte de arma com numeração suprimida.
Destarte, inalterável a solução dada à lide em primeiro grau.
4. Analiso, enfim, o apelo do acusado Michael e as reprimendas
impostas aos apelantes.
4.1. A pena de Wesley não desbordou do mínimo legal, vale dizer, 3
anos de reclusão e 10 dias-multa e não comporta abrandamento.
Presentes os requisitos legais, substituiu-se corretamente a pena
privativa de liberdade por duas alternativas, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-mínimo.
Finalmente, mantenho o regime aberto, mais benévolo possível,
para a hipótese de reconversão.
4.2. A pena de partida do réu Michael foi também estabelecida no
piso legal 3 anos de reclusão e 10 diárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 13
Na segunda fase, embora duplamente reincidente8, o apelante foi
beneficiado com a compensação integral da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão, o que se mantém à míngua de recurso
ministerial.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição na derradeira etapa,
a pena tornou-se definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Não faz jus o apelante à substituição da pena privativa de liberdade
por alternativas.
Já definitivamente condenado, por duas vezes
pela prática de
tráfico de drogas e de roubo circunstanciado
tornou o apelante a
delinquir, agora portando uma arma de fogo com numeração suprimida.

Em face da recidiva, a medida não se mostra socialmente
recomendável e é insuficiente para o atingimento dos fins da apenação.
Logo, não preenche os requisitos para a substituição (artigo 44,
inciso II, e § 3o do Código Penal).
Pelos mesmos motivos, que revelam a periculosidade do agente,
fica mantido o regime fechado, estabelecido para o início de cumprimento
da reprimenda.
Por fim, não há falar-se em estipulação imediata de regime menos
8 Fls. 52/ 54. Processos no 0007091-74.2014.8.26.0577, 0784371-56.2009.8.26.0577.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 14
severo, considerado o lapso da prisão cautelar, tendo em vista as
circunstâncias já apontadas, que determinam o regime mais gravoso.
Cabe lembrar que a detração do artigo 387, § 2o, do CPP, a teor do
que vem decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja
uma progressão antecipada, que prescindiria da presença do requisito de
ordem subjetiva.
O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se
considere a reprimenda já despojada do período da prisão cautelar,
exclusivamente para estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2o do
Código Penal.
No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a
desses limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da
reincidência, tal como determina o artigo 33 §§ 2o. e 3o do Código Penal.
É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o
art. 42 do Código Penal que o tempo de prisão provisória, de
qualquer espécie, deve ser computado como cumprimento de pena.
Isso significa que, inaugurando-se o processo de execução, o juiz
deve descontar aquele período (prisão cautelar) do total da pena.
Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe a concessão de
algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime. A Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 15
12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.o no art. 387 do
CPP. Permite que o julgador promova o desconto pertinente à
detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso
de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz
da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização
legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em
consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o acusado,
preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de
reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria
o fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o
art. 33, § 2o, CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de
prisão provisória, chegando à pena de sete anos, que será o
montante efetivo a cumprir. Para esse quantum (sete anos), são
cabíveis dois potenciais regimes: fechado e semiaberto. Não está o
julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode
fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos
termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.o.
Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a
pena de sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o
que fazer. Por outro lado, é possível que, estabelecida a pena de
nove anos e já descontados os dois anos de prisão provisória, o
julgador entenda pertinente fixar o regime inicial semiaberto, o que
está autorizado legalmente a fazer. Não se deve padronizar o
entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 16
inclui o regime, de maneira correta.” (NUCCI, Guilherme de Souza,
Código de Processo Penal Comentado, 13.a Ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2014, pág. 805/806).
Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...)
DETRAÇÃO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
DIFERENTES
INSTITUTOS.
PROVIMENTO
DO
AGRAVO.
CONCESSÃO
PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto
próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se
estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o
tempo de prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido,
concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o
Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de
cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art.
387, § 2o, do CPP.” (AgRg no HC 479.279/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe
03/06/2019);
“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART.
387, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO
SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. FATOR DETERMINANTE PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 17
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A tese
relativa à aplicação do instituto da detração não foi suscitada perante o
Tribunal a quo, o que impede a sua apreciação diretamente por este
Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda
que assim não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de
ofício, pois a fixação o regime inicial semiaberto não decorre do quantum
da pena imposta, mas da presença da reincidência, razão pela qual
eventual detração do período de prisão provisória não terá o condão de
afetar o regime prisional inicial. Precedentes. (...)”. (HC 480.651/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019,
DJe 10/04/2019).
De qualquer modo, foi expedida guia de recolhimento provisória9,
de modo que, calculada a detração, caberá ao Juízo das Execuções
Criminais verificar, na sede própria, se o sentenciado Michael fará jus,
desde logo, à progressão.
5. Finalmente, concedo ao réu Wesley a gratuidade da Justiça.
Trata-se, contudo, de benefício que não implica o afastamento da
responsabilidade do sucumbente pelo pagamento da taxa judiciária, mas
tão somente obsta a execução da obrigação, na forma deste § 3o do artigo 98
do Código de Processo Civil “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes
9 Fls. 404/405.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 18
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” , aplicável, por analogia, ao
processo penal, por força do disposto no artigo 3o do Código de Processo
Penal.
Nesse sentido, julgado desta A. Corte de Justiça:
“Não há que se acolher o pleito de isenção do pagamento das
custas processuais. A condenação do acusado ao pagamento de custas
processuais encontra fundamento no art. 4, § 9o, da Lei Estadual
11.608/2003, que não isentou de pagamento da taxa judiciária mesmo o
beneficiário da Justiça Gratuita, e no art. 804, do Cód. de Proc. Penal.
Nesse aspecto, importa anotar que, a teor do § 2o do art. 24, da
Constituição Federal, bem como do que se infere do art. 805, do Cód. de
Proc. Penal, a competência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados. Por outro lado, é certo que
a Constituição Federal, em seus artigos 5o, XXXV e LXXIV, e 134,
assegurou aos hipossuficientes o acesso à ordem jurídica justa, mediante a
gratuidade da assistência jurídica, nos termos da lei. Nesse sentido,
inclusive, é Lei 1.060/50, bem como os arts. 98 e seguintes, do Novo Cód.
de Proc. Civil. Portanto, a norma estadual deve ser interpretada,
sistematicamente, não só com a Carta Magna, como também com a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 38.841 - Apelação Criminal no. 1500906-44.2019.8.26.0617 - 19
1.060/50 e os mencionados dispositivos da nova legislação processual civil,
que tem aplicação subsidiária ao Cód. de Proc. Penal. Assim, a condição de
beneficiário da assistência judiciária, não exclui a possibilidade de
condenação ao pagamento da taxa judiciária, quer por ausência de previsão
legal na Lei 11.608/03, quer porque, a teor do art. 98, §§ 2o e 3o, do Cód. de
Proc. Civil, o diferimento só ocorrerá se o hipossuficiente não puder
satisfazer o débito no prazo de cinco anos, a partir do trânsito em julgado
da decisão, mesma data em que se extinguirão as obrigações do
beneficiário” (10a Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. NUEVO
CAMPOS. J. 28.7.2016. V.U.)
6. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
MICHAEL MARQUES SOBRINHO e dou parcial provimento ao apelo
de WESLEY FRANCISCO DA SILVA para deferir o benefício da Justiça
gratuita, mantida, no mais, a r. sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador